Tribunal: STJ
Processo: 1022026-87.2023.8.26.0577
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910734 - SP (2025/0132336-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : PAULO GUILHERME GORSKI DE QUEIROZ - SP223839
ADRIANO VIDIGAL MARTINS - SP205495
RICARDO GONCALVES DOS ANJOS - MG131872
PAULO GUILHERME GORSKI DE QUEIROZ - SP451218
AGRAVADO
: DROGARIA FARIA E BRAGA LTDA
ADVOGADO
: PHILIPPE ALEXANDRE TORRE - SP191039
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE
MULTA. NÃO HÁ VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE ENTRE A
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
DO
E A
ART. 1.022
CPC/2015
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DE ORIGEM EM
CONFORMIDADE COM ESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULAS N. 7, 83 E 211 DO STJ. 282 E 356 DO STF.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de débito, visando à
anulação de auto de infração e imposição de multa. Na sentença o pedido foi
julgado procedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Não há violação do
do
(antigo
do
art. 1.022
CPC/2015
art. 535
quando o Tribunal
se manifesta clara e
CPC/1973)
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do
do
,
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos
interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme entendimento
pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo
do
art. 489
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
CPC/2015
Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
Documento eletrônico VDA51903073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: c3834cc1-d4ce-4f6b-9bb0-4ff26714f025

capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”. Nesse sentido:
EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi, Desembargadora
convocada TRF 3a Região, Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem
analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (artigos 927,
II, III, do CPC; 5o e 6o, da LC n. 87/96), esta Corte somente pode conhecer da
matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
V - Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade
entre a inexistência de ofensa ao
do
e a ausência de
art. 1.022
CPC/2015
prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ,
quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são
debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da
controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado. Nesse sentido:
AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp 1.234.093/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
24/4/2018,
3/5/2018;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp 1.173.531/SP,
julgado em
DJe
20/3/2018,
26/3/2018.
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto,
o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se
conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do
Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
VII - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
23/10/2025
29/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51903073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: c3834cc1-d4ce-4f6b-9bb0-4ff26714f025

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
30 de outubro de 2025

Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA51903073 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/10/2025 11:34:00
Publicação no DJEN/CNJ de 04/11/2025. Código de Controle do Documento: c3834cc1-d4ce-4f6b-9bb0-4ff26714f025

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910734 - SP (2025/0132336-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : PAULO GUILHERME GORSKI DE QUEIROZ - SP223839
ADRIANO VIDIGAL MARTINS - SP205495
RICARDO GONCALVES DOS ANJOS - MG131872
PAULO GUILHERME GORSKI DE QUEIROZ - SP451218
AGRAVADO
: DROGARIA FARIA E BRAGA LTDA
ADVOGADO
: PHILIPPE ALEXANDRE TORRE - SP191039
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO. AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO
DE MULTA. NÃO HÁ VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC
/2015.
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE ENTRE A
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 E A
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DE ORIGEM EM
CONFORMIDADE COM ESTA CORTE. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
SÚMULAS N. 7, 83 E 211 DO STJ. 282 E 356 DO STF.
I - Na origem, trata-se de ação anulatória de débito, visando à
anulação de auto de infração e imposição de multa. Na sentença o pedido
foi julgado procedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
II - Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535
do CPC/1973) quando o Tribunal
se manifesta clara e
a quo
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015),
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese. Conforme
entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida”. Nesse sentido: EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva
Malerbi, Desembargadora convocada TRF 3a Região, Primeira Seção,
julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
Documento eletrônico VDA50992026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:19
Código de Controle do Documento: b6e54720-0177-4caf-a8a9-3560f7cf68f7

III - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Relativamente às demais alegações de violação (artigos 927,
II, III, do CPC; 5o e 6o, da LC n. 87/96), esta Corte somente pode conhecer
da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o
prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o
conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da
Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do
STF.
V
-
Conforme
entendimento
desta
Corte,
não
há
incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015
e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211
da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que,
entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes
para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
;
24/4/2018
3/5/2018
AgInt no AREsp 1.173.531/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, julgado em
, DJe
.
20/3/2018
26/3/2018
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a
matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide,
portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual:
"Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação
do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
VII - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Na origem, trata-se de ação anulatória de débito, visando à anulação de auto
de infração e imposição de multa. Na sentença o pedido foi julgado procedente. No
Tribunal
, a sentença foi mantida.
a quo
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do
recurso especial fundamentado no art. 105, III, , da Constituição Federal, visando
a
reformar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
Documento eletrônico VDA50992026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:19
Código de Controle do Documento: b6e54720-0177-4caf-a8a9-3560f7cf68f7

APELAÇÃO – Ação Anulatória – Tributário – ICMS – Pretensão da autora de anular
o Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM no 4.114.381-4, lavrado em seu desfavor
por deixar de recolher o ICMS-ST Substituição Tributária no recebimento de mercadorias
de outros Estados da Federação, sujeitas ao regime de substituição tributária, sem a
comprovação do pagamento antecipado do imposto - Sentença de procedência – Insurgência
fazendária – Descabimento – Aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal, no RE
598.677/RS, Tema 456, em que se fixou a seguinte tese jurídica: “A antecipação, sem
substituição tributária, do pagamento do ICMS para momento anterior à ocorrência do fato
gerador necessita de lei em sentido estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS
reclama previsão em lei complementar federal” - Delegação genérica promovida pelo artigo
2o, § 3o-A, da Lei Estadual no 6.374/1989 que não é apta a dar validade ao artigo 426-A do
RICMS/SP – Antecipação prevista no inciso II, do art. 426-A, do RICMS, referente ao
ICMS- ST, que não está respaldada na Lei Complementar no 87/96 – Impossibilidade da
alteração do aspecto material do fato gerador do tributo por meio de decreto – Anulação do
AIIM que se impõe – Precedentes dessa Corte Paulista – Sentença de procedência mantida –
Recurso não provido.

A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, nos termos
do art. 253, parágrafo único, II, , do Regimento Interno do STJ, conheço do agravo
a
relativamente à matéria que não se enquadra em tema repetitivo, e não conheço do
recurso especial."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
Portanto, a situação do Estado de São Paulo é diversa daquela decidida no leading
case (Tema 456 do C. STF) ou, a rigor, o leading case deve ser aplicado com solução
favorável ao Estado de São Paulo.
[...]
Desse modo, há de se reconhecer que a Lei Estadual no 6.374/1989 preenche
perfeitamente as condicionantes do Tema 456 de repercussão geral do E. STF, com previsão
detalhada e suficiente em lei inclusive do momento de incidência da antecipação, sem
qualquer delegação em branco para o regulamento. Possui, inclusive, descrição mais
pormenorizada do que a legislação baiana, que foi declarada constitucional pela Suprema
Corte (ADI 3426).
Em outras palavras, o RE 598.677 cuida da chamada substituição tributária atípica,
instituída via Regulamento e não na própria lei estadual.
No caso do Estado de São Paulo, porém, de forma totalmente diversa, a instituição da
cobrança não foi instituída por Decreto, mas apenas regulamentada por este, pois tem
previsão expressa na Lei Estadual no 6.374/1989.
Porém, o v. acórdão não analisou a questão apontada e simplesmente rejeitou os
embargos de declaração, sem apreciar os fatos e a tese jurídica em comento, de modo que a
Corte de origem se manteve omissa em relação ao que foi apresentado.
Documento eletrônico VDA50992026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:19
Código de Controle do Documento: b6e54720-0177-4caf-a8a9-3560f7cf68f7

[...]
Destaca-se, por oportuno, que Jurisprudência desta C. Superior Tribunal de Justiça é
pacífica ao entender que, em casos similares ao presente, faz-se indispensável a interposição
de recurso especial para que seja reconhecida a contrariedade ao artigo 1.022 e demais
dispositivos do Código de Processo Civil, anulando-se a decisão recorrida, não incidindo na
hipótese a Súmula 211 do STJ.
[...]
Assim, a pretensão recursal do Estado de São Paulo cinge-se a demonstrar a
existência de fundamento legal idôneo (art. 13, §1o, XIII, da LC no 123/2006) que ampara a
exigência do ICMS-ST. A controvérsia é eminentemente jurídica, dispensando qualquer
incursão probatória.
Com efeito, não se discute se a contribuinte efetuou ou não o recolhimento, tampouco
se houve operações interestaduais. A discussão centra-se exclusivamente na legalidade da
disciplina normativa aplicada, matéria que demanda apenas interpretação da legislação
federal.
[...]
O enfrentamento dos contornos da controvérsia por esse egrégio STJ reforça a
conclusão de que não se exige, para o julgamento do caso em questão, qualquer revisão
fático- probatória. Destarte, não se aplica ao caso o óbice da Súmula 7/STJ, impondo-se o
conhecimento do recurso especial.
[...]

É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
Extrai-se do RICMS/SP que o Fisco Paulista pode exigir do contribuinte o pagamento
antecipado do tributo, no momento da entrada da mercadoria no território paulista. No
entanto, a Lei Complementar no 87/96, em seu artigo 7o, estabelece como fato gerador do
ICMS a entrada da mercadoria ou bem no “estabelecimento do adquirente ou em outro por
ele indicado”, e não “na entrada no território deste Estado” Ocorre que o Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE no 598.677/RS, Tema 456, em sede de repercussão geral,
fixou a seguinte tese jurídica: “A antecipação, sem substituição tributária, do pagamento do
ICMS para momento anterior à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido
Documento eletrônico VDA50992026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:19
Código de Controle do Documento: b6e54720-0177-4caf-a8a9-3560f7cf68f7

estrito. A substituição tributária progressiva do ICMS reclama previsão em lei
complementar federal” (Destaquei). Ou seja, a Suprema Corte definiu que a antecipação,
sem substituição tributária, do pagamento do ICMS (ICMS-Próprio) para momento anterior
à ocorrência do fato gerador necessita de lei em sentido estrito, e que a substituição
tributária progressiva do ICMS (ICMS-ST), reclama previsão em lei complementar
federal. (...) O fato de a autora/apelada ser integrante do Simples Nacional não socorre o
ente público, na medida em que a autuação esbarra no fato de que não há lei, em sentido
estrito, que imponha ao contribuinte sediado no Estado de São Paulo a antecipação do
ICMS. Em suma, sob qualquer ângulo que se examine a questão, é caso de não provimento
do recurso de apelação interposto pela Fazenda Estadual, mantendo-se a sentença que
julgou procedente o pedido inicial.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal
se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
a quo
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Relativamente às demais alegações de violação (artigos 927, II, III, do CPC;
5o e 6o, da LC n. 87/96), esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de
julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria
Documento eletrônico VDA50992026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:19
Código de Controle do Documento: b6e54720-0177-4caf-a8a9-3560f7cf68f7

alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido,
o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a
quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.
Conforme entendimento desta Corte, não há incompatibilidade entre a
inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento,
com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ, quanto às teses invocadas pela
parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender
suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado.
Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.234.093/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 1.173.531
24/4/2018
3/5/2018
/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe
20/3/2018
.
26/3/2018
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50992026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 30/09/2025 16:06:19
Código de Controle do Documento: b6e54720-0177-4caf-a8a9-3560f7cf68f7

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.734 / SP
Número Registro: 2025/0132336-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10220268720238260577
Sessão Virtual de
a
23/10/2025
29/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : PAULO GUILHERME GORSKI DE QUEIROZ - SP223839
ADRIANO VIDIGAL MARTINS - SP205495
RICARDO GONCALVES DOS ANJOS - MG131872
PAULO GUILHERME GORSKI DE QUEIROZ - SP451218
AGRAVADO
: DROGARIA FARIA E BRAGA LTDA
ADVOGADO
: PHILIPPE ALEXANDRE TORRE - SP191039
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : PAULO GUILHERME GORSKI DE QUEIROZ - SP223839
ADRIANO VIDIGAL MARTINS - SP205495
RICARDO GONCALVES DOS ANJOS - MG131872
Documento eletrônico VDA51872474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:32
Código de Controle do Documento: f5f34de3-888a-443b-ba24-6134ffc65178

PAULO GUILHERME GORSKI DE QUEIROZ - SP451218
AGRAVADO
: DROGARIA FARIA E BRAGA LTDA
ADVOGADO
: PHILIPPE ALEXANDRE TORRE - SP191039
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
29/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva
Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 29 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51872474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/10/2025 00:47:32
Código de Controle do Documento: f5f34de3-888a-443b-ba24-6134ffc65178